Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. PORTARIA N. 966/47. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CAPRE. PREVI. ORIGENS DISTINTAS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Resta preclusa a análise da prejudicial de prescrição suscitada pelo apelado em contrarrazões, uma vez que já foi analisada no julgamento do acórdão no 1240930 e está dissociada da sentença recorrida e do apelo.
2. A complementação de aposentadoria prevista na Portaria n. 966/47 é distinta da suplementação de aposentadoria estabelecida no contrato entabulado com a PREVI, regido pela Lei no 6435/1977 e entabulado de maneira voluntária, pois nesta última há previsão de contribuição dos empregados e contribuição patronal, enquanto naquela os valores deveriam ser pagos unicamente pelo Banco do Brasil.
3. A pretensão da parte autora de receber a complementação da aposentadoria com base na Portaria n. 966/47 deve ser acolhida, uma vez que a transferência da obrigação estabelecida no contrato de trabalho para a CAPRE, em 15/4/1967, trouxe prejuízo aos autores, que passaram a contribuir para a PREVI e deixaram de receber os valores a que teriam direito caso a Portaria n° 966/47 fosse preservada.
4. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
5. Recurso conhecido e provido.